Tribunal: STJ
Processo: 0800840-62.2022.8.23.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672904 - RR (2024/0222900-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: RORAIMA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA - RR000114A
CLAYTON SILVA ALBUQUERQUE - RR000937
THIAGO PIRES DE MELO - RR000938
SUANNE MALU PAIÃO FERREIRA - RR001294
NATHALIA VASCONCELOS ALMEIDA - RR002631
AGRAVADO
: AMARO SOUZA DE AMORIM
AGRAVADO
: ANTONIA MACEDO ALVES
AGRAVADO
: ANTONIO CLODOALDO BARBOSA
AGRAVADO
: ANTONIO LUIS ALVES DE ALMEIDA SANTOS
AGRAVADO
: ANTONIO MARCOS VIEIRA ALVES
AGRAVADO
: CELLMA DANIELLY PEREIRA SANTOS
AGRAVADO
: DAINELYS MARGARITA LUNA ARREAZA
AGRAVADO
: EDILSON VIEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: ELIES DA COSTA BARROS
AGRAVADO
: ELLEN BEATRYZ KHALIL PEREIRA BAIMA
AGRAVADO
: ELOA CAVALCANTE CORSINI
AGRAVADO
: E C P S (MENOR)
AGRAVADO
: A P A S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: FRANCIELIO DOS REIS LIMA
AGRAVADO
: FRANCISCA DA COSTA BARROS
AGRAVADO
: FRANKISIA BASTOS ALVES
AGRAVADO
: GEDEAO RODRIGUES DA COSTA
AGRAVADO
: HALISON KELSON BARROS DE SOUSA
AGRAVADO
: HELIO CASTRO MARTINS
AGRAVADO
: JARLAS SOUSA VERAS
AGRAVADO
: JERCINEI PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSENILDO DE OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO
: JOSE RAIMUNDO SIMAO PACHECO
AGRAVADO
: JOVELINA NINA DOS SANTOS
AGRAVADO
: KAILANY BARROS DE SOUSA
AGRAVADO
: K M B L (MENOR)
AGRAVADO
: K DA C B - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: LUCAS DOS SANTOS SILVA
AGRAVADO
: MAGNO HENRIQUE DEMARANS
Documento eletrônico VDA53185699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/12/2025 11:24:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 33c38988-d859-49bf-8ab3-3fee0bb009c9

AGRAVADO
: MANOEL CATUPA DE SOUSA
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE FERREIRA
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA LEITE ALVES
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA SOUZA
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO PEREIRA
AGRAVADO
: MARIA EVA DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARIA IVONE SIMAO MELO
AGRAVADO
: RAIMUNDO MIRANDA DE AQUINO
AGRAVADO
: SELSON PEREIRA LIMA
AGRAVADO
: VANDEILSON LEITE ALVES
AGRAVADO
: VILANIR DE ALMEIDA PACHECO
AGRAVADO
: WANDERLENE LEITE ALVES
AGRAVADO
: WILHA ALVES BASTOS
AGRAVADO
: WILSON RIBEIRO FILHO
ADVOGADOS
: ROBERTO FERNANDES DA SILVA - RR001493
EDU DE OLIVEIRA QUEIROZ - RR001843N
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em recurso
especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os
arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do Código de
Processo Civil.
3. A afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e de provas,
ou a menção às razões expostas no recurso especial, não é suficiente para infirmar a
incidência da
O entendimento deste Tribunal é o de que, para comprovar
Súmula 7/STJ.
a inaplicabilidade do enunciado sumular em questão, a parte recorrente deve realizar o
cotejo entre o acórdão recorrido e a tese recursal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53185699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/12/2025 11:24:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 33c38988-d859-49bf-8ab3-3fee0bb009c9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA53185699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/12/2025 11:24:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 33c38988-d859-49bf-8ab3-3fee0bb009c9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672904 - RR (2024/0222900-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: RORAIMA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA - RR000114A
CLAYTON SILVA ALBUQUERQUE - RR000937
THIAGO PIRES DE MELO - RR000938
SUANNE MALU PAIÃO FERREIRA - RR001294
NATHALIA VASCONCELOS ALMEIDA - RR002631
AGRAVADO
: AMARO SOUZA DE AMORIM
AGRAVADO
: ANTONIA MACEDO ALVES
AGRAVADO
: ANTONIO CLODOALDO BARBOSA
AGRAVADO
: ANTONIO LUIS ALVES DE ALMEIDA SANTOS
AGRAVADO
: ANTONIO MARCOS VIEIRA ALVES
AGRAVADO
: CELLMA DANIELLY PEREIRA SANTOS
AGRAVADO
: DAINELYS MARGARITA LUNA ARREAZA
AGRAVADO
: EDILSON VIEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: ELIES DA COSTA BARROS
AGRAVADO
: ELLEN BEATRYZ KHALIL PEREIRA BAIMA
AGRAVADO
: ELOA CAVALCANTE CORSINI
AGRAVADO
: E C P S (MENOR)
AGRAVADO
: A P A S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: FRANCIELIO DOS REIS LIMA
AGRAVADO
: FRANCISCA DA COSTA BARROS
AGRAVADO
: FRANKISIA BASTOS ALVES
AGRAVADO
: GEDEAO RODRIGUES DA COSTA
AGRAVADO
: HALISON KELSON BARROS DE SOUSA
AGRAVADO
: HELIO CASTRO MARTINS
AGRAVADO
: JARLAS SOUSA VERAS
AGRAVADO
: JERCINEI PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSENILDO DE OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO
: JOSE RAIMUNDO SIMAO PACHECO
AGRAVADO
: JOVELINA NINA DOS SANTOS
AGRAVADO
: KAILANY BARROS DE SOUSA
AGRAVADO
: K M B L (MENOR)
AGRAVADO
: K DA C B - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: LUCAS DOS SANTOS SILVA
AGRAVADO
: MAGNO HENRIQUE DEMARANS
Documento eletrônico VDA52450410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 19:59:59
Código de Controle do Documento: 3196ec15-4fea-45be-9bfa-21f4318b9397

AGRAVADO
: MANOEL CATUPA DE SOUSA
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE FERREIRA
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA LEITE ALVES
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA SOUZA
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO PEREIRA
AGRAVADO
: MARIA EVA DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARIA IVONE SIMAO MELO
AGRAVADO
: RAIMUNDO MIRANDA DE AQUINO
AGRAVADO
: SELSON PEREIRA LIMA
AGRAVADO
: VANDEILSON LEITE ALVES
AGRAVADO
: VILANIR DE ALMEIDA PACHECO
AGRAVADO
: WANDERLENE LEITE ALVES
AGRAVADO
: WILHA ALVES BASTOS
AGRAVADO
: WILSON RIBEIRO FILHO
ADVOGADOS
: ROBERTO FERNANDES DA SILVA - RR001493
EDU DE OLIVEIRA QUEIROZ - RR001843N
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em recurso
especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os
arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do Código de
Processo Civil.
3. A afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e de provas,
ou a menção às razões expostas no recurso especial, não é suficiente para infirmar a
incidência da
O entendimento deste Tribunal é o de que, para comprovar
Súmula 7/STJ.
a inaplicabilidade do enunciado sumular em questão, a parte recorrente deve realizar o
cotejo entre o acórdão recorrido e a tese recursal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52450410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 19:59:59
Código de Controle do Documento: 3196ec15-4fea-45be-9bfa-21f4318b9397

Trata-se de agravo interno interposto por RORAIMA ENERGIA S.A da decisão
em que não se conheceu de seu recurso (fls. 3.248/3.253) em razão da incidência da
Súmula 182/STJ.
A parte agravante afirma que impugnou todos os fundamentos da decisão que
não admitiu seu recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 3.272/3.279).
É o relatório.
VOTO
Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA proferiu o
acórdão assim ementado (fl. 1.768):
1a APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AUSENTE. PARTE
DEVIDAMENTE INTIMADA PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA PROVA
EMPRESTADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTANTES
INTERRUPÇÕES
E
OSCILAÇÕES.
DANO
MORAL
VERIFICADO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO
§ 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ART. 37,
RECURSO DESPROVIDO. Segunda APELAÇÃO. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE NÃO GUARDA CONSONÂNCIA
COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
MAJORAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$
5.000,0 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. RECURSO PROVIDO.

A fim de que este Tribunal examine o recurso especial interposto, contudo
inadmitido, é dever da parte interessada, nas razões de seu agravo em recurso especial,
rebater os fundamentos da decisão de admissibilidade, apresentando argumentos
suficientes para demonstrar o desacerto da decisão agravada.
A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, consoante preceituam os
arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do Código de
Processo Civil (CPC).
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA52450410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 19:59:59
Código de Controle do Documento: 3196ec15-4fea-45be-9bfa-21f4318b9397

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser
necessária a impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida
do recurso especial para que se conheça do respectivo agravo.
2. Como registrado na primeira oportunidade, a empresa agravante não
infirma especificamente a tese de que o acórdão recorrido estaria em
consonância com o entendimento deste STJ. Logo, a Súmula 182 desta Corte
foi corretamente aplicada ao caso.
3. Incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos referidos na decisão combatida, procedendo ao cotejo
analítico entre eles.
4. O disposto nos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do Código de
Processo Civil de 2015 não é aplicável na hipótese de incidência da Súmula
182 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(Aglnt no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp n. 1.112.333/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2019,
28/3/2019.

Neste caso, do agravo em recurso especial não se conheceu por deixar a
parte recorrente de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à incidência da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Em nova análise do recurso interposto, constato que a parte agravante apenas
rebateu com fórmulas genéricas a incidência da
como óbice ao
Súmula 7/STJ
conhecimento do recurso especial, sem debater minimamente o seu não cabimento no
caso concreto.
A afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e provas, ou a
menção às razões expostas no recurso especial, não basta para infirmar a incidência da
Súmula 7/STJ.
Para este Tribunal, a fim de comprovar a inaplicabilidade do enunciado
sumular em apreço, é necessário que a parte recorrente realize o cotejo entre o acórdão
recorrido e a tese recursal, o que não foi feito no presente processo.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DO
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
III, DO
E
ART. 932,
CPC/2015
POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ,
[...]
Documento eletrônico VDA52450410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 19:59:59
Código de Controle do Documento: 3196ec15-4fea-45be-9bfa-21f4318b9397

II. Incumbe ao agravante infirmar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o
seu desacerto, de modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena
de não ser conhecido o Agravo (art. 932, III, do CPC vigente). Nesse sentido:
STJ, AgRg no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 704.988/RS,
SEGUNDA TURMA, DJe de
EDcl no
Rel.
10/09/2015;
AREsp 741.509/SP,
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/09/2015;
AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 888.667/RJ,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
18/10/2016;
AREsp 895.205/PB,
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/10/2016.
III. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo
em Recurso Especial verifica-se a ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que, em 2o Grau, inadmitira o Especial, o
que atrai a aplicação do disposto no
III, do
- vigente à
art. 932,
CPC/2015
época da publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso -,
que faculta ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida", bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça,
por analogia.
IV. Na forma da jurisprudência "não basta a assertiva genérica de que é
desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve menção à tese
sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento
do citado óbice processual" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.067.725/SP,
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
20/10/2017)
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.223.898/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
sem destaques no
21/3/2018,
27/3/2018,
original.)

Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52450410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 19:59:59
Código de Controle do Documento: 3196ec15-4fea-45be-9bfa-21f4318b9397

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.672.904 / RR
Número Registro: 2024/0222900-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08008406220228230010 8008406220228230010
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RORAIMA ENERGIA S.A
ADVOGADOS : FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA - RR000114A
CLAYTON SILVA ALBUQUERQUE - RR000937
THIAGO PIRES DE MELO - RR000938
SUANNE MALU PAIÃO FERREIRA - RR001294
NATHALIA VASCONCELOS ALMEIDA - RR002631
AGRAVADO
: AMARO SOUZA DE AMORIM
AGRAVADO
: ANTONIA MACEDO ALVES
AGRAVADO
: ANTONIO CLODOALDO BARBOSA
AGRAVADO
: ANTONIO LUIS ALVES DE ALMEIDA SANTOS
AGRAVADO
: ANTONIO MARCOS VIEIRA ALVES
AGRAVADO
: CELLMA DANIELLY PEREIRA SANTOS
AGRAVADO
: DAINELYS MARGARITA LUNA ARREAZA
AGRAVADO
: EDILSON VIEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: ELIES DA COSTA BARROS
AGRAVADO
: ELLEN BEATRYZ KHALIL PEREIRA BAIMA
Documento eletrônico VDA53164050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:44:29
Código de Controle do Documento: 88a365c8-bee3-4833-b28f-9e77ba95cb4f

AGRAVADO
: ELOA CAVALCANTE CORSINI
AGRAVADO
: E C P S (MENOR)
AGRAVADO
: A P A S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: FRANCIELIO DOS REIS LIMA
AGRAVADO
: FRANCISCA DA COSTA BARROS
AGRAVADO
: FRANKISIA BASTOS ALVES
AGRAVADO
: GEDEAO RODRIGUES DA COSTA
AGRAVADO
: HALISON KELSON BARROS DE SOUSA
AGRAVADO
: HELIO CASTRO MARTINS
AGRAVADO
: JARLAS SOUSA VERAS
AGRAVADO
: JERCINEI PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSENILDO DE OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO
: JOSE RAIMUNDO SIMAO PACHECO
AGRAVADO
: JOVELINA NINA DOS SANTOS
AGRAVADO
: KAILANY BARROS DE SOUSA
AGRAVADO
: K M B L (MENOR)
AGRAVADO
: K DA C B - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: LUCAS DOS SANTOS SILVA
AGRAVADO
: MAGNO HENRIQUE DEMARANS
AGRAVADO
: MANOEL CATUPA DE SOUSA
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE FERREIRA
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA LEITE ALVES
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA SOUZA
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO PEREIRA
AGRAVADO
: MARIA EVA DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARIA IVONE SIMAO MELO
AGRAVADO
: RAIMUNDO MIRANDA DE AQUINO
AGRAVADO
: SELSON PEREIRA LIMA
AGRAVADO
: VANDEILSON LEITE ALVES
AGRAVADO
: VILANIR DE ALMEIDA PACHECO
AGRAVADO
: WANDERLENE LEITE ALVES
AGRAVADO
: WILHA ALVES BASTOS
AGRAVADO
: WILSON RIBEIRO FILHO
ADVOGADOS : ROBERTO FERNANDES DA SILVA - RR001493
EDU DE OLIVEIRA QUEIROZ - RR001843N
Documento eletrônico VDA53164050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:44:29
Código de Controle do Documento: 88a365c8-bee3-4833-b28f-9e77ba95cb4f

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RORAIMA ENERGIA S.A
ADVOGADOS : FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA - RR000114A
CLAYTON SILVA ALBUQUERQUE - RR000937
THIAGO PIRES DE MELO - RR000938
SUANNE MALU PAIÃO FERREIRA - RR001294
NATHALIA VASCONCELOS ALMEIDA - RR002631
AGRAVADO
: AMARO SOUZA DE AMORIM
AGRAVADO
: ANTONIA MACEDO ALVES
AGRAVADO
: ANTONIO CLODOALDO BARBOSA
AGRAVADO
: ANTONIO LUIS ALVES DE ALMEIDA SANTOS
AGRAVADO
: ANTONIO MARCOS VIEIRA ALVES
AGRAVADO
: CELLMA DANIELLY PEREIRA SANTOS
AGRAVADO
: DAINELYS MARGARITA LUNA ARREAZA
AGRAVADO
: EDILSON VIEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: ELIES DA COSTA BARROS
AGRAVADO
: ELLEN BEATRYZ KHALIL PEREIRA BAIMA
AGRAVADO
: ELOA CAVALCANTE CORSINI
AGRAVADO
: E C P S (MENOR)
AGRAVADO
: A P A S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: FRANCIELIO DOS REIS LIMA
AGRAVADO
: FRANCISCA DA COSTA BARROS
AGRAVADO
: FRANKISIA BASTOS ALVES
AGRAVADO
: GEDEAO RODRIGUES DA COSTA
AGRAVADO
: HALISON KELSON BARROS DE SOUSA
AGRAVADO
: HELIO CASTRO MARTINS
AGRAVADO
: JARLAS SOUSA VERAS
AGRAVADO
: JERCINEI PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSENILDO DE OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO
: JOSE RAIMUNDO SIMAO PACHECO
AGRAVADO
: JOVELINA NINA DOS SANTOS
AGRAVADO
: KAILANY BARROS DE SOUSA
AGRAVADO
: K M B L (MENOR)
Documento eletrônico VDA53164050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:44:29
Código de Controle do Documento: 88a365c8-bee3-4833-b28f-9e77ba95cb4f

AGRAVADO
: K DA C B - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: LUCAS DOS SANTOS SILVA
AGRAVADO
: MAGNO HENRIQUE DEMARANS
AGRAVADO
: MANOEL CATUPA DE SOUSA
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE FERREIRA
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA LEITE ALVES
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA SOUZA
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO PEREIRA
AGRAVADO
: MARIA EVA DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARIA IVONE SIMAO MELO
AGRAVADO
: RAIMUNDO MIRANDA DE AQUINO
AGRAVADO
: SELSON PEREIRA LIMA
AGRAVADO
: VANDEILSON LEITE ALVES
AGRAVADO
: VILANIR DE ALMEIDA PACHECO
AGRAVADO
: WANDERLENE LEITE ALVES
AGRAVADO
: WILHA ALVES BASTOS
AGRAVADO
: WILSON RIBEIRO FILHO
ADVOGADOS : ROBERTO FERNANDES DA SILVA - RR001493
EDU DE OLIVEIRA QUEIROZ - RR001843N
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:44:29
Código de Controle do Documento: 88a365c8-bee3-4833-b28f-9e77ba95cb4f